Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERRO DE PREMISSA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, manifestando-se a jurisprudência de forma favorável à utilização do recurso para correção de erro de premissa.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado deixou consignado que o e. STF não definiu tese relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União quando se tratar de medicamentos não constantes na lista RENAME, mas registrados na ANVISA, razão pela qual não se encontra presente o alegado erro de premissa.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais/legais e teses suscitados pelas partes, desde que fundamente suas razões de decidir com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento.
4. Embargos de Declaração rejeitados.